Tribunal: TJES
Processo: 0008641-87.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008641-87.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO BERNABE BUFFON e outros

APELADO: VANESSA DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. LEGÍTIMA DEFESA RECONHECIDA.
RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NO PLENÁRIO DO JÚRI. QUESTIONAMENTO SOBRE IMPARCIALIDADE DE TESTEMUNHA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, a qual, com base no veredito do Conselho de Sentença, absolveu a apelada da imputação de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal), ao reconhecer que a ré agiu em legítima defesa.

Segundo a denúncia, em 27 de novembro de 2020, a ré, após discussão com seu companheiro, teria assumido a direção do veículo e, dolosamente, atropelado a vítima. Na sequência, teria dado marcha à ré, passando novamente sobre o corpo de Rodrigo, agredindo-o com tapas e, posteriormente, recusado auxílio solicitado por populares para levantar o veículo. A acusação sustentou que o crime foi cometido com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (1º)
verificar se a decisão absolutória do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP
; (2º)
avaliar a alegação de nulidade em razão da juntada de documentos pela defesa durante os debates no plenário do júri, sem a observância do prazo mínimo legal (art. 479 do CPP)
; (3º)
analisar o questionamento sobre a imparcialidade da testemunha de defesa, e seus reflexos sobre a validade do julgamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido ministerial de novo julgamento com base em alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos não merece acolhida
, pois a tese de legítima defesa encontra respaldo em depoimentos de testemunhas presenciais, laudos periciais e informações técnicas coerentes com os fatos narrados pela defesa.

O conjunto probatório revelou histórico de agressões praticadas pela vítima contra a ré, confirmadas por testemunhas e familiares, incluindo episódios de violência doméstica, uso abusivo de álcool e relatos de perseguição, conferindo plausibilidade à tese de reação a agressão atual e injusta.

Quanto ao questionamento sobre a imparcialidade da testemunha
de defesa
, o voto consignou que, embora ela tenha se manifestado publicamente em redes sociais após o julgamento, tais manifestações posteriores não têm o condão de invalidar o veredito. Seu depoimento foi prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, de forma detalhada e coerente, e foi corroborado por outras provas constantes dos autos. A ausência de impugnação formal durante o julgamento e a inexistência de vício objetivo impedem o acolhimento da alegação de parcialidade.

A alegação de nulidade por suposta juntada extemporânea de documentos pela defesa durante o plenário também não se sustenta
, pois não foi demonstrado prejuízo concreto à acusação, conforme exige o art. 563 do CPP. Os documentos foram lidos em plenário, na presença das partes e sob controle judicial, e serviram apenas para reforçar argumentos já sustentados pela defesa desde o início da instrução.

A soberania dos veredictos do júri (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988) impede que o tribunal reexamine o mérito da escolha dos jurados, salvo quando a decisão for manifestamente dissociada das provas. No caso concreto, os jurados optaram por uma das versões plausíveis, embasada em provas consistentes, o que afasta a hipótese de violação à regra do art. 593, III, “d”, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
ministerial
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008641-87.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO BERNABE BUFFON, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VANESSA DA SILVA RIBEIRO
Advogados do(a) APELANTE: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A
Advogados do(a) APELADO: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

VOTO

Perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
denunciou VANESSA DA SILVA RIBEIRO, dando-a como incursa na prática do crime de homicídio, qualificado por emprego de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, III e IV, do CP).

Após regular instrução processual,
a
acusad
a
foi pronunciad
a
e submetid
a
a julgamento perante o Tribunal do Júri da comarca de
Linhares/ES
, oportunidade em que sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal,

o qual, em conformidade
com a decisão do Conselho de Sentença,
julgou
improcedente a denúncia
e absolveu
a acusada,
ao reconhecer que
a
ré agiu sob
legítima defesa
(
id. 14215383
).

Inconformado, o representante do Ministério Público apela, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal (
id. 14215395)
.

Nas razões do seu recurso,

persegue a anulação da decisão do Júri, rogando
que a réu seja submetida a novo julgamento popular, alegando ser a decisão do júri contrária a prova dos autos.

A
p
ont
a suposta parcialidade de testem
u
nha ar
r
olada pela defesa, bem como apresentação indevida de documentos em plenário, sem a devida ciência p
r
évia, o que teria causado preju
í
zo à acusação.

S
obre os fatos,
narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia
27 de novembro de 2020
, na
Rua Jatobá
, bairro Movelar, em frente à Escola Maria Matias, naquele município, a acusada, agindo com
vontade deliberada de matar,
praticou homicídio contra seu esposo, RODRIGO BERNABÉ BUFFON.

Após uma discussão dentro do veículo, em que ambos estavam, a vítima desceu do carro e entregou as chaves à imputada. Em seguida, ela
assumiu a direção
, atropelou a vítima, e, não satisfeita,
deu marcha à ré
, passando novamente por cima do corpo do ofendido.

Conforme relatos e provas nos autos, a acusada ainda
desceu do veículo e agrediu fisicamente
a vítima com tapas no rosto, mesmo ele já caído e ferido.

Apesar da tentativa de
socorro por populares
, que pediram o “macaco” para levantar o veículo e retirar o corpo, a ré
se recusou a ajudar
. Terceiros agiram por conta própria, mas a vítima
já havia falecido no local.

Como é sabido, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que a cassação do veredicto popular, por ser manifestamente contrário à prova dos autos, só é possível quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela optante por uma das versões existentes, amparada em provas.

É importante destacar que, a submissão da decisão do Tribunal do Júri à análise de instância superior, não fere o princípio constitucional da soberania dos veredictos, uma vez que o direito ao duplo grau de jurisdição, também possui
status
constitucional. Assim, ambos os princípios devem ser interpretados de forma equilibrada e harmônica.

Na espécie, após detida análise das peças que compõem os autos, especialmente as mídias da sessão plenária, os laudos periciais e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, constato que
o veredito absolutório foi não apenas coerente com o conjunto probatório
, mas também revestido de legalidade e legitimidade constitucional, não cabendo a sua desconstituição por mera inconformidade subjetiva do órgão acusador.

Conforme visto, a narrativa apresentada na denúncia, aponta que a ré, após discutir com o marido, teria, com dolo homicida, atropelado-o propositalmente com um veículo, utilizando-se de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Afirma ainda que a apelada teria impedido o socorro à vítima ao reter as chaves do carro e teria agredido o esposo quando este já se encontrava sob o automóvel.

Contudo, essa construção acusatória foi integralmente
rebatida, desconstruída e refutada
em plenário por provas robustas, especialmente o
laudo pericial oficial
, o
testemunho técnico do perito criminal Marcelo Bernardino Brandão Leite Filho
, e os
relatos testemunhais de pessoas próximas ao casal
, inclusive de familiares da própria vítima.

O perito, com base na análise técnica do local dos fatos, foi categórico ao afirmar que
o primeiro impacto ocorreu quando o carro se deslocava em marcha à ré
, atingindo a vítima com a roda traseira. Não houve, segundo o
expert,
qualquer indício de que a roda dianteira do veículo também tenha ultrapassado o corpo da vítima, tampouco foram constatadas marcas ou lesões, compatíveis com múltiplos atropelamentos, ou sucessivos movimentos de vai e volta com o automóvel.

O perito também destacou que
não havia indícios de velocidade incompatível com o contexto de tentativa de evasão
, e que os danos no veículo e lesões da vítima
não condiziam com atropelamento doloso em alta velocidade
, afastando, tecnicamente, a narrativa da acusação.

A tese acolhida pelo Conselho de Sentença – legítima defesa – encontra respaldo fático suficiente nos autos. O histórico de violência praticada pelo falecido contra a recorrida é longo, documentado e corroborado por diversos boletins de ocorrência, medidas protetivas e testemunhos presenciais.

Depoimentos prestados por vizinhos e amigos do casal, como o da testemunha Graziane Tristão Rissi, confirmaram que Vanessa era constantemente agredida pelo companheiro, especialmente quando ele fazia uso de bebidas alcoólicas. Em momento comovente do julgamento, a testemunha narrou que Vanessa já precisou fugir com os filhos no colo, na madrugada e sob chuva, para se proteger das agressões do marido. O irmão da vítima, Sr. Luciano Bernabé Buffon, corroborou esse padrão de conduta violenta do falecido, o que confere verossimilhança ao relato da ré.

É importante frisar que o depoimento da mencionada testemunha, cuja credibilidade foi impugnada pelo Ministério Público por postagens posteriores em redes sociais,
foi colhido em juízo, sob compromisso legal e submetido ao contraditório
, sendo coerente com os demais elementos dos autos. A manifestação posterior à sessão de julgamento
não tem o condão de macular sua credibilidade processual
, sob pena de afronta ao art. 564 do CPP e à garantia do devido processo legal.

Outrossim, os depoimentos dos bombeiros que atenderam à ocorrência,
Paulo Roberto Rodrigues do Nascimento e Romualdo Esperidião Tonini,
afastam completamente a ideia de frieza ou insensibilidade da ré. Narraram que Vanessa encontrava-se
em profundo estado de choque
, chorava incessantemente, repetia frases como “
o que será dos meus filhos?
” e “
ele me batia todos os dias
”. Um dos militares destacou: “
não era comportamento de quem acabou de matar alguém com dolo; era desespero verdadeiro
”.

A chave do veículo, alegadamente escondida por Vanessa para impedir o socorro,
encontrava-se na ignição
, conforme foto do laudo pericial. E o próprio bombeiro declarou que
a ré estava em condição emocional instável, mas lúcida
, não apresentava sinais de embriaguez, tampouco atrapalhou o resgate.

O argumento de que a decisão seria fruto de “
clemência dos jurados
” não se sustenta. Ao contrário do que afirma o Ministério Público,
a tese de clemência não foi sequer sustentada em plenário pela defesa técnica
, sendo reconhecida pelos jurados a legítima defesa, que é tese jurídica plenamente acolhível no ordenamento penal brasileiro e prevista expressamente no art. 25 do Código Penal.

Assim, havendo nos autos duas versões acerca dos fatos, é perfeitamente cabível o acolhimento da tese defensiva de que a apelada agiu em legítima defesa, pois, diante das versões apresentadas, optaram os Jurados por uma delas, o que, de forma alguma, leva à conclusão de que a decisão foi contrária à prova dos autos, data máxima vênia.

Nesse contexto, sendo os Senhores Jurados livres na escolha, aceitação e valoração das provas, diante do exposto, não há como se considerar manifestamente contrária às provas dos autos a decisão dos jurados que reconheceu que a ré agiu para se defender.

Diante disso, encontrando-se a decisão dos jurados em consonância com o conjunto probatório colhido nos autos, especialmente sob o crivo do contraditório, tendo eles, apenas, optado pela tese que lhes pareceu mais convincente, alternativa não resta senão manter a decisão firmada em primeira instância.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso Ministerial.